Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012908-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), GENESIO BADZIAK - CPF: 128.882.069-00 (AGRAVANTE), CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 960.483.951-91 (AGRAVADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), JEAN PETER NASCIMENTO SANTOS - CPF: 036.801.171-24 (TERCEIRO INTERESSADO), O DA SILVA ROCHA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.474.363/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 362.025.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS DE TERCEIRO — ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE — MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA — LIMITES — PRECLUSÃO CONSUMATIVA — NÃO ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO — INOVAÇÃO DEFENSIVA TARDIA — IMPOSSIBILIDADE — ART. 336 DO CPC — AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, embora ostente natureza de matéria de ordem pública, não afasta a incidência da preclusão consumativa quando não suscitada no momento processual oportuno, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.

A inovação defensiva tardia, deduzida após a prolação de sentença e o julgamento de recurso anterior, viola os princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da estabilização da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1012908-84.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GENESIO BADZIAK

AGRAVADO:

CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
GENESIO BADZIAK
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Marcelo Ferreira Botelho
, da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002741-42.2021.8.11.0013, ajuizada por
CLEBER DOS SANTOS OLIVEIRA
, rejeitou a arguição de matéria de ordem pública consistente na decadência/intempestividade dos embargos e determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a inexistência de preclusão para a análise da intempestividade, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirma que o agravado instruiu sua petição inicial com prova documental (certidão atualizada da matrícula) demonstrando ter obtido ciência inequívoca da constrição judicial sobre o imóvel em 19/05/2021.

Contudo, relata que a ação foi distribuída apenas em 10/06/2021, ou seja, mais de 20
(vinte)
dias após o conhecimento do ato.

Defende que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal estabelece que, tomando o terceiro de boa-fé conhecimento claro da penhora, o prazo decadencial de 5 (cinco) dias, previsto no art. 675 do CPC, passa a fluir a partir desta ciência inequívoca, não se devendo aguardar a arrematação ou adjudicação do bem, o que torna a demanda manifestamente intempestiva.

Alega, ainda, o risco de dano irreparável consubstanciado na manutenção de uma audiência de instrução inútil em um processo que deveria ter sido extinto, ferindo a economia processual e a celeridade.

Diante do exposto, requer o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a decadência do direito do agravado, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, bem como o restabelecimento da penhora e o imediato envio do bem ao leilão outrora suspenso (Id. 356258356).

Preparo devidamente recolhido, conforme guias e comprovante de pagamento juntados aos autos (Id. 356313393).

O efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
em
01
/
04
/
202
6
,
conforme decisão monocrática I
d.
357976377
.

Em sua
contraminuta
, o agravado
requer o desprovimento do recurso
, ao argumento de que o agravante pretende rediscutir matéria já preclusa, por não ter sido oportunamente arguida no momento processual adequado, notadamente na fase de contestação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.

Defende que tal conduta configura inovação defensiva tardia, em afronta à boa-fé processual e à estabilidade da relação processual.

Aduz, ainda, que, embora a decadência possua natureza de matéria de ordem pública, sua alegação não é ilimitada, encontrando óbice na preclusão consumativa, conforme reconhecido
pela própria decisão agravada e pela jurisprudência consolidada, sob pena de violação à segurança jurídica e de perpetuação indevida do litígio.

Sustenta que a conduta do agravante revela caráter reiterado e protelatório, uma vez que tese idêntica já teria sido anteriormente rejeitada em outro agravo interposto pela mesma parte, o que evidenciaria ausência de boa-fé processual e tentativa de rediscussão indevida da matéria.

Argumenta, ademais, que não é possível reabrir discussão acerca da suposta intempestividade dos embargos de terceiro, uma vez que a matéria se encontra estabilizada em razão da preclusão, não podendo mais ser objeto de debate processual.

Assevera, ainda, o acerto da decisão agravada, a qual se sustenta em fundamentos autônomos, consistentes na ocorrência da preclusão, na ausência de comprovação inequívoca da ciência anterior pelo embargante e na adoção de interpretação favorável ao acesso à justiça do terceiro de boa-fé.

Ao final, requer o não provimento do agravo de instrumento, a manutenção integral da decisão agravada, a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como o reconhecimento do caráter protelatório do recurso
(
I
d.
358050376
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente
a
tempestividade e o preparo regularmente comprovados
, passando-se ao exame do mérito.

A controvérsia recursal restrita à análise da alegada decadência/intempestividade dos embargos de terceiro, em razão da suposta ciência inequívoca do agravado acerca da constrição judicial em momento anterior ao ajuizamento da demanda
.

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

"1. A controvérsia limita-se à análise da alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, suscitada pelo embargado após o retorno dos autos à origem.

Inicialmente,
verifica-se que a matéria não foi arguida em sede de contestação, tendo o embargado se limitado a discutir aspectos relacionados à fraude à execução, simulação e ausência de prova da posse.

Nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão.

Todavia, a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro possui natureza processual e pode ser conhecida de ofício, não estando sujeita, em regra, à preclusão, especialmente quando relacionada a prazo legal para exercício do direito de ação.

Superada essa premissa, passa-se ao exame do mérito.

Nos termos do art. 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos no prazo de até 5 dias após a ciência inequívoca do ato constritivo, no âmbito do processo de execução.

A jurisprudência consolidada estabelece que o termo inicial do prazo ocorre com a efetiva ciência da
constrição, não sendo suficiente a mera possibilidade de conhecimento (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023).

No caso em tela, verifica-se nos autos da execução apensa (no 0000832-89.2015.8.11.0013) que não houve adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação do imóvel. O leilão que estava designado foi suspenso por decisão judicial.

Portanto, o fato
do
embargante ter emitido a certidão de matrícula em 19/05/2021 e ajuizado a ação em 10/06/2021 não torna a ação intempestiva, pois o prazo decadencial de 5 dias só se iniciaria após a concretização da expropriação do bem (arrematação/adjudicação), o que não ocorreu.

Ademais, a própria sentença anteriormente proferida reconheceu a regularidade do processamento dos embargos, não tendo o Tribunal, ao anular o decisum, apontado qualquer vício relacionado à tempestividade da ação.

Dessa forma, ausente prova segura acerca da ciência inequívoca em momento anterior, deve-se adotar interpretação favorável ao terceiro, preservando-se o acesso à tutela jurisdicional.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de decadência ou intempestividade
(...)
.
”

A irresignação recursal não merece prosperar.

De início, cumpre assentar que, embora a decisão agravada tenha corretamente reconhecido que a intempestividade dos embargos de terceiro ostenta natureza de matéria cognoscível de
ofício, tal premissa não conduz, automaticamente, ao acolhimento da tese recursal, sobretudo quando ausentes elementos probatórios robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o marco inicial do prazo decadencial.

Nesse ponto, revela-se pertinente aprofundar a análise sob o prisma da dinâmica processual estabelecida no art. 336 do Código de Processo Civil, segundo o qual compete à parte ré alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Tal regra traduz o princípio da concentração da defesa e constitui verdadeiro corolário da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

No caso concreto, verifica-se que o ora agravante, embora tivesse plena oportunidade processual, deixou de suscitar a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro em sua contestação, limitando-se a discutir aspectos atinentes ao mérito da posse e eventual fraude à execução.

Apenas em momento posterior — após a prolação de sentença, interposição e julgamento de recurso de apelação por este Tribunal, com consequente anulação do
decisum
e reabertura da instrução — é que trouxe à baila a tese ora ventilada.

Tal comportamento processual caracteriza inequívoca inovação defensiva tardia, em afronta direta ao modelo cooperativo do processo civil contemporâneo, bem como
aos
deveres de lealdade e boa-fé processual (art. 5o do CPC), não se podendo admitir que a parte aguarde o desfecho de etapas processuais relevantes para, somente então, deduzir tese que poderia — e deveria — ter sido apresentada em momento anterior.

Ainda que se reconheça a natureza de ordem pública da decadência, é preciso compreender que tal característica não se presta a autorizar a reabertura indiscriminada de debates já superados, sob pena de esvaziamento da preclusão consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha evolutiva, tem sinalizado que o reconhecimento de matérias dessa natureza deve observar os limites impostos pela estabilização da demanda, especialmente quando já exauridas fases processuais relevantes.

Permitir, no caso concreto, a rediscussão da intempestividade dos embargos de terceiro após o esgotamento de um ciclo cognitivo completo — inclusive com intervenção deste Tribunal — implicaria subversão da ordem procedimental, comprometendo a previsibilidade do processo e incentivando condutas processuais oportunistas.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
DESNECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DAS MATÉRIAS DEDUZIDAS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A contra
Ronaide
da Silva Carvalho e
Rhayssuellen

Karoliny
de Carvalho para cobrança da quantia de R$ 67.155,56, oriunda de contrato de crédito rural. A sentença não conheceu os Embargos Monitórios, por intempestividade, e constituiu o título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da intempestividade dos embargos monitórios, é
possível o exame das matérias deduzidas na inicial, e se houve preclusão que impedisse o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O prazo para oposição de embargos monitórios é de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado. A apresentação intempestiva dos embargos acarreta a constituição do título executivo judicial, conforme art. 701, § 2o, do CPC.

4. A intempestividade dos embargos inviabiliza a análise até mesmo das matérias de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que constituiu o título executivo judicial.

Tese de julgamento:

"1
. A intempestividade dos embargos monitórios impede a apreciação, inclusive, das matérias de ordem pública
.

2. A apresentação intempestiva dos embargos resulta na constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000259720248110090, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância.
Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC. Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial
.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10176258620198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

De outro lado, mesmo que superado o óbice da preclusão — o que se admite apenas por argumentar —, a tese recursal igualmente não se sustenta no plano material.

Isso porque a alegação de ciência inequívoca da constrição judicial, fundada na mera emissão de certidão de matrícula do imóvel, não se revela suficiente para caracterizar, de forma segura e incontestável, o conhecimento efetivo do gravame em condições aptas a deflagrar o prazo decadencial.

A ciência inequívoca, para fins do art. 675 do CPC, demanda demonstração clara de que o terceiro teve plena consciência
da restrição judicial e de suas implicações, não se confundindo com simples acesso a informações
registrárias
.

Ademais, como bem destacado pelo Juízo de origem, não houve, nos autos executivos, a concretização de atos expropriatórios, tais como adjudicação, alienação por iniciativa particular ou arrematação, circunstância que reforça a necessidade de interpretação mais protetiva ao terceiro, de modo a assegurar-lhe o exercício efetivo do direito de defesa.

Nesse cenário, a interpretação do art. 675 do CPC deve ser orientada por sua finalidade teleológica, qual seja, garantir a tutela do terceiro atingido por constrição judicial, evitando-se soluções que, sob o pretexto de rigor formal, acabem por inviabilizar o acesso à jurisdição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026